Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006903-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI - CPF: 858.497.152-15 (APELADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO AOS VALORES DAS FATURAS E DOS CONSUMOS FATURADOS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO OU FALHA NO APARELHO MEDIDOR –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc.
no
1006903-30.2020.8.11.0041
),
ajuizada contra a apelante por
CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI
, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a revisão das faturas emitidas em maio de 2019 a março de 2020 pela média de consumo dos 12 meses anteriores, e a devolução dos valores pagos em excesso
,
bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 3 mil a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de mora de 1% a.m., desde a citação (STJ, Súmula 54); a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 223417663).

A apelante alega que o consumo de energia elétrica contestado pela autora/apelada e o histórico da unidade consumidora
não destoam significativamente dos consumos que a própria autora julga corretos, registrados antes do período de suposta cobrança indevida, concluindo-se, portanto, que as variações ocorridas ao longo do contrato decorreram exclusivamente de mudanças na rotina da residência, e não de erros imputáveis à concessionária, destacando que “
no período contestado pela autora, foram registradas temperaturas historicamente mais elevadas e isso, por óbvio, altera os hábitos de consumo e o tempo de utilização dos equipamentos, elevando, por consequência lógica, o valor cobrado pela concessionária
”.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 3 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório, com a inversão do ônus sucumbencial
(cf. Id. no 220109702 – pág. 8).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 223417668.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A autora narra na inicial que
o consumo médio de energia elétrica em sua UC era de 100 kWh, correspondente ao valor mensal de aproximadamente R$ 31,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de maio de 2019, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$
114,86
, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor da fatura dos meses subsequentes, assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, decidiu ajuizar a presente ação para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas
,
alegando erro na leitura feita na medidor de consumo (cf.
Id. no 223416665).

A r. sentença julgou o pedido procedente,
declarando a inexistência do débito referente às f
aturas em discussão, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 3 mil.

As provas dos autos não demonstram a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de maio de 2019, seja mesmo consequência direta da correta medição do consumo de energia elétrica na UC de titularidade da apelada.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta é inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelada não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também se houve com desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente
dispensou a dilação probatória, contentando-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. Id. no 223417661).

É certo que autora
e ré se qualificam, respectivamente, como consumidora e fornecedora, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pela consumidora/apelada, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-la em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do conteúdo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ré mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora/apelada, não há nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Logo, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora de titularidade da autora/apelada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, afastando, por consequência, as condenações que lhe foram impostas.

Considerando o resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial e, assim, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas mantenho o percentual dos honorários fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024